Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-95.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002582-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (APELANTE), MARCO AURELIO DE SIQUEIRA FREIRE - CPF: 932.034.544-91 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA LEANDRO - CPF: 000.601.091-14 (APELANTE), ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO - CPF: 047.734.201-97 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), LORENA FERREIRA REIS - CPF: 594.426.112-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO - CPF: 047.734.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO RAFACHO SANTOS - CPF: 687.748.266-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), RICARDO FERREIRA LEANDRO - CPF: 000.601.091-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002582-95.2022.8.11.0003

APELANTE: EDVAN DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. INEXISTÊNCIA DE POSSE OU GUARDA EM LOCAL JURIDICAMENTE RELEVANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o fato de o recorrente ter deixado munições em imóvel pertencente a terceiro se enquadra no crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 exige como elemento objetivo a posse ou guarda da munição no interior da residência do agente, suas dependências ou em seu local de trabalho.

4. A simples entrega ou ocultação do objeto em local alheio, sem exercício de guarda ou posse, não configura a conduta típica prevista no art. 12.

5. Inexistindo o elemento espacial e de disponibilidade exigido pelo tipo penal, impõe-se a absolvição.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Absolvição do recorrente.

Tese de julgamento: “1. Para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, exige-se que a posse ou guarda de arma, acessório ou munição de uso permitido ocorra na residência ou local de trabalho do agente, em contexto de disponibilidade fática.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1225846/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 13.03.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002582-95.2022.8.11.0003

APELANTE: EDVAN DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelaç
ão
crimina
l
interpost
a
por

Edvan Souza Santos
, objetivando a reforma da sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
2
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
,
que

o
condenou à pena de

1 (um) ano de detenção, no regime aberto,
e ao pagamento de 1
0
(d
ez
) dias
-multa,

pela prática do crime
de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
previsto no art.
12
,
caput
,

da Lei nº
10.826/2003
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, em virtude da recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteia sua absolvição, sob a alegação de:
1
) impossibilidade jurídica de condenação do partícipe após a absolvição do autor principal;
2
) ausência de adequação típica da conduta ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que as munições não foram encontradas em sua residência; e
3
) ausência de lesividade da conduta e aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento da preliminar, em razão da preclusão, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ao sustentar que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, que é penalmente relevante e afronta diretamente a norma de regência.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso, para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por entender que sua conduta não se
amolda
ao tipo penal, uma vez que as munições não foram encontradas em sua residência ou local de trabalho.

É o relatório.

À
pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002582-95.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade pela recusa de proposta do acordo de não persecução penal - ANPP)

A preliminar de nulidade pela recusa de oferta do acordo de não persecução penal não merece acolhimento.

O artigo 28, § 14, do Código de Processo Penal, estabelece que “
no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
”.

Trata-se de procedimento específico que deve ser adotado no momento processual oportuno, após a ciência da negativa ministerial.

No caso em apreço, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, expressamente consignou que deixava de propor o ANPP por entender que tal instituto não se revelava suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Contudo, a defesa do apelante, quando da apresentação da resposta à acusação, não se insurgiu contra tal negativa, tampouco requereu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, de modo que a irresignação, apresentada somente nas alegações finais e, posteriormente, nas razões recursais, ocorreu quando operada a preclusão consumativa da matéria.

Ademais, ainda que superado tal óbice, a recusa ministerial foi devidamente fundamentada, com base no artigo 28-A, § 2º, II, do CPP, visto que o réu responde a diversos processos criminais, inclusive por crimes de homicídio.

Portanto, rejeito a preliminar brandida.

VOTO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Espedito de Souza Santos
e
Edvan Souza Santos
pela prática do crime previsto artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 7h30min, na Rua dos Apóstolos, nº 648, nesta cidade de Rondonópolis/MT, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos 1000092-70.2022.8.11.0013, a Polícia Judiciária Civil encontrou no endereço residencial do denunciado ESPEDITO DE SOUZA SANTOS caixas com várias munições (230 munições cal. 22 intactas, 63 munições cal. 357 orgivais intactas, 33 munições cal. 357 expansivas intactas, 35 capsulas deflagradas cal. 38, 15 capsulas deflagradas cal. 357, uma mola de arma não identificada a marca e modelo, um carregador cal. 22 da marca ruger, 03 “jet loader” para recarregar revólver cal. 38, um gorro tipo bala clava de cor preta, 2 pares de luvas preta de moto, espada estilo ninja com bainha, calça camuflada, um capacete de moto cor preta Taurus, uma pistola aparentado ser de pressão marca gamo cl. 4,5 mm, lacres de cor verde marca sadia com numerações, 07 celulares, sendo dois com telas danificadas. Ressaltamos que a caixa com munições, carregadores, recarregador, gorro tipo balaclava, luvas de moto, calça camuflada, pistola aparentando ser de pressão) dentro do guarda-roupas do filho dele Ricardo Ferreira Leandro.

Descortinou-se que o denunciado Expedido de Souza Leandro tinha em depósito, mantinha sob guarda ou ocultava, acessórios e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a pedido do denunciado Edvan de Souza Santos, seu genro naquela ocasião.

Com efeito, quando ouvidos pela autoridade policial, todos as testemunhas, informantes e denunciados alegaram que a conduta ora descrita, isto é, a guarda e ocultação das munições e acessórios, deu-se a pedido do Sargento Edvan, já que ele não queria manter os objetos consigo em sua própria residência.

Assim agindo, o denunciado EDVAN SOUZA SANTOS praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 29, caput, do Código Penal, enquanto ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

As munições foram devidamente apreendidas, conforme termo de exibição e apreensão ID 75444530, bem como foram encaminhadas para a Politec, a fim de ser realizada a respectiva constatação de eficiência para a produção de disparos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.
Denuncia EDVAN SOUZA SANTOS como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 29, “caput”, do Código Penal e ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO nas do artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003
”.

Durante a instrução processual, o Ministério Público reconheceu um erro material na denúncia e alterou a capitulação jurídica para o crime de posse irregular de munição de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Edvan Souza Santos
, como incurso nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, absolvendo
Espedito de Souza Leandro
, em sentença assim proferida:

“(...)
17. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

18.
Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
EDVAN SOUZA SANTOS
a prática do delito do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 29, “caput”, do Código Penal e
ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO
do artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003.

19. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (75444526), Auto Circunstanciado (75444527 - Pág. 4), Auto de Apreensão (75444527 - Pág. 5), Laudo Pericial (75444741 - Pág. 45), além dos depoimentos colhidos.

20. No que tange a
autoria
, por sua vez, passo a analisar.

21. A Policial Civil Lorena Ferreira Reis ouvida em juízo como testemunha, narrou que foram receberam mandados para cumprimento oriundos de uma operação deflagrada em Pontes e Lacerda, deslocando-se até o endereço declinado no documento. No local, foram recebidos por uma senhora de nome Maria que os indagou do que se tratava. Afirma que questionou se havia arma ou munições e ela negou. Iniciaram as buscas pelo imóvel adentrando em um quarto da residência, onde encontrou as munições descritas nos autos dentro de um guarda-roupa. Indagaram os moradores sobre de quem era o quarto, a pessoa de nome Ricardo afirmou que se tratava do quarto dele. A testemunha narra que Ricardo afirmou que as munições pertenciam a Edvan e as guardava a pedido dele. Alega que conversou com a Sra. Maria e ela afirmou guardar as munições para Edvan uma vez que ele tinha crianças e casa, visando sua proteção.

22. A testemunha Ricardo Ferreira Leandro, ouvido como informante uma vez que é filho do Sr. Espedito e cunhado de Edvan, narrou que na data dos fatos no período da manhã estava na casa dos genitores, local onde residia, e os Policiais Civis chegaram para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Iniciaram a revista no local e pediram que ele os acompanhasse até seu quarto, onde apreenderam seu celular. Descreve que as munições foram apreendidas em um armário na copa, ao lado da cozinha. Afirma que nunca teve guarda-roupas no quarto e que o móvel onde os itens estavam armazenados ficava em um cômodo junto com a cozinha. Descreve que utilizada as gavetas e um cabideiro desse móvel, não fazendo uso dos demais compartimentos. Alega que tinha conhecimento que havia um material guardado a pedido de Edvan, porém, não tinham sabia do que se tratava.

23. Ricardo afirma que não recebeu uma via do Boletim de Ocorrência tampouco leu seu conteúdo, assinando o documento por meio de coleta de impressão digital.

24. Perante o juízo, o acusado Espedito narrou que é caminhoneiro e ao retornar de uma viagem soube que havia uma “encomenda” guardada a pedido de Edvan. Descreve que não sabia o conteúdo do material guardado. Segundo o Sr. Espedito, o material foi apreendido dentro de um guarda-roupa que ficava em um cômodo no final da cozinha. Descreve que os quartos eram pequenos e não cabia o guarda-roupas junto com a cama do filho Ricardo. Afirma que possui uma boa relação com Edvan e que ele tinha livre acesso a sua residência.

25. Em seu interrogatório Edvan narrou que se ausentou de sua residência por um período e solicitou aos sogros que guardassem um material. Afirma que não especificou do que se tratava e como tem livre acesso a residência, entrou e guardou os objetos dentro de um guarda-roupa, afirmando que depois buscaria. Sustenta que as munições têm origem lícita, que é CAC e apresentou toda a documentação necessária referente a comprovação da licitude dos objetos apreendidos.

26. Descreve que os materiais estavam em uma sacola plástica de cor verde para que não ficasse a mostra.

27. Edvan narrou que tinha registrado em seu nome as armas correspondentes às munições de calibre 357 e 22, que foram objeto de transações de compra e venda. Afirma que estava no processo de transferências das armas e que na negociação recebeu munição no calibre da arma adquirida assim como entregou munições do calibre da arma vendida.

28
.
Pois bem.

29. Conforme apurado, as munições apreendidas nos autos foram encontradas na residência do acusado Espedito, o que descaracteriza o "porte" e configura, em tese, a conduta de "posse" de arma de fogo, prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Assim, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, procedo à emendatio libelli para analisar os fatos sob a ótica do art. 12 da Lei nº 10.826/03, que tipifica a posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido.

30. Dos autos não se extrai a certeza necessária para a condenação de
ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO.
Conforme interrogatório do réu Espedito, o material apreendido pertencia ao genro, o réu Edvan, que tinha livre acesso a sua residência. Afirmou saber que Edvan tinha deixado algo guardado em sua casa, mas que ele e sua esposa tem total confiança no genro. Perante a Autoridade Policial não há qualquer declaração do réu sobre ter ciência do conteúdo do material deixado por Edvan. O Sr. Espedito apenas afirma que guardou o item a pedido do genro porque ele tinha uma filha especial. (75444741 - Pág. 54).

31. No mesmo sentido foram as declarações de Ricardo, filho de Espedito e cunhado de Edvan. O informante alegou que sabia sobre um material deixado por Edvan, porém, nunca soube do conteúdo, tomando ciência no dia da apreensão pelos Policiais Civis.

32. O réu Edvan, por sua vez, declarou que tinha acesso livre a residência dos sogros e teria deixado o material afirmando apenas que buscaria outra hora.

33. A Policial Civil Lorena afirma que conversou com a Sra. Maria, esposa de Espedito e sogra de Edvan, tendo ela descrito que as munições foram guardadas a pedido de Edvan porque ele tinha filhos pequenos em casa. No entanto, sem colocar em descrédito as declarações da testemunha, pondero que a Sra. Maria não foi ouvida em nenhum momento, de maneira que apesar da fé pública, sua afirmação é isolada nos autos. Pondero, inclusive, que a justificativa da Senhora poderia facilmente ser uma mera suposição ou resposta rápida à situação.

34. Nota-se pelas próprias alegações da testemunha de que se trata de uma família simples com um casal de idosos.

35. Por todas essas ponderações, não há a certeza necessária de que o réu tenha agido com o dolo específico de possuir as munições em sua residência sem o respectivo documento de registro, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo em favor de
ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO
, inclusive para que não se incorra ao risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

36. O mesmo não ocorre em relação ao réu
EDVAN SOUZA SANTOS.

37. Extrai-se dos autos que, de fato, as munições lhe pertenciam e foram armazenadas por ele na residência do sogro sem que ele tivesse conhecimento do que se tratava.

38. Foram apreendidas 230 munições calibre .22 intactas; 63 munições calibre .357 orgivais intactas; 33 munições calibre .357 expansivas intactas; 35 cápsulas deflagradas calibre .38; 15 cápsulas deflagradas calibre .357, dentre outros objetos. Contudo, Edvan apresentou o Certificado de Registro em seu nome apenas da arma calibre 22 (75444741 - Pág. 60). Narrou que as munições .357 seriam para a arma que estava em processo de aquisição, apresentando o requerimento de ID75444741 - Pág. 62 e Certificado de ID75444741 - Pág. 61.

39. Ocorre que o requerimento não faz qualquer menção ao armamento adquirido e, sobretudo, a suposta arma não havia sido efetivamente transferida para o seu nome.

40. Nesse sentido, dispõe a Lei 10.826: (...).

42. Assim, não seria possível a aquisição pelo denunciado de munição calibre .357 de forma lícita uma vez que não possuía a arma correspondente devidamente registrada em seu nome. Logo, a munição pertencente ao réu Edvan na residência do sogro Espedito estava em desconformidade com a legislação regulamentar. O réu deixou de apresentar também qualquer correspondente às cápsulas deflagradas calibre .38. Afirmou que tinha a arma registrada em seu nome e vendeu, porém, não juntou aos autos nada que comprovasse suas alegações.

43. Para a configuração do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, é suficiente a posse de arma ou munição, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato. A tipificação dessa conduta não exige que o agente seja proprietário da arma ou munição, nem que faça uso efetivo delas. A facilidade de acesso ou a possibilidade de pronto uso são irrelevantes para a configuração do crime. Portanto, a tipicidade deriva, entre outros fatores, da mera posse, desde que esta esteja claramente demonstrada.

44. O comportamento do réu não pode ser considerado de baixa reprovabilidade. Pelo contrário, ele possuía conhecimento técnico e normativo suficiente sobre a necessidade de regularização das armas e munições em sua posse, uma vez que era registrado como Colecionador, Atirador e Caçador (
CAC
), devendo ter ciência das regras rígidas de armazenamento, registro e transporte de armamentos, o que demonstra que sua conduta não decorreu de mero desconhecimento ou negligência ocasional.

45. A lesão ao bem jurídico tutelado – a segurança pública – não pode ser considerada inexpressiva. O Estatuto do Desarmamento tem como objetivo impedir que armas e munições circulem sem controle estatal, e a conduta do réu contraria essa finalidade. A apreensão revelou uma quantidade significativa de munições, indicando um impacto relevante na segurança coletiva.

46. Destarte, o réu não se desincumbiu de comprovar suas alegações, deixando de apresentar a documentação necessária, ou ainda não arrolando como testemunha o suposto vendedor da arma de calibre .357.

47. Por fim, diante da expressiva quantidade de munição aprendia, ausente os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e impossível afastar a tipicidade material da conduta do réu. O elevado grau de reprovabilidade da ação, a periculosidade social evidenciada pelo armamento encontrado e a relevância da lesão jurídica causada exigem a aplicação integral do Estatuto do Desarmamento.

48.
Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR EDVAN SOUZA SANTOS
quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.2826/03,
ABSOLVENDO ESPEDITO DE SOUZA LEANDRO
na forma do art. 386. VII do CPP
”.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a conduta praticada pelo apelante se enquadra no tipo penal previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que assim dispõe:

“
Art. 12. Possuir ou manter
sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
”.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que este crime possui, como elemento objetivo, que a posse da arma de fogo, acessório ou munição ocorra no interior da residência do agente, em suas dependências ou em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento.

O elemento espacial do tipo penal em questão é essencial para sua configuração, e não pode ser ampliado por interpretação extensiva ou analógica, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege o direito penal.

Assim, a posse ou guarda de arma de fogo, acessório ou munição em local diverso da residência do agente ou de seu local de trabalho não caracteriza o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

In casu
, as munições foram apreendidas na residência do corréu
Espedito de Souza Leandro
, sogro do apelante, e não na casa deste último.

Tal circunstância foi confirmada em todos os depoimentos colhidos durante a instrução processual, inclusive pelo próprio
Edvan
, que confessou ter deixado as munições na residência dos seus sogros.

Diante desse contexto fático, não resta dúvida de que a conduta do réu não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, haja vista as munições não terem sido encontradas no interior de sua residência, em suas dependências ou em seu local de trabalho.

Outro ponto que destaco é o fato de que o apelante não mantinha as munições ‘
sob sua guarda
’ no sentido exigido pela legislação infraconstitucional, uma vez que não exercia poder de disposição imediata sobre os objetos, as quais estavam fisicamente em poder de
terceiros
.

A lei não admite ampliação subjetiva ou sociológica do conceito de “residência”, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF), razão pela qual não se pode considerar típica a conduta de quem deposita ou abandona munição em casa alheia sem exercer sobre ela poder direto de disposição.

Ademais, o juízo
a quo
, ao absolver o corréu
Espedito de Souza Leandro
, reconheceu expressamente a ausência de dolo específico deste em possuir as munições em sua residência sem o respectivo documento de registro.

Ora, se o proprietário da residência onde foram encontradas as munições foi absolvido por falta de dolo, não se pode atribuir ao apelante a prática do crime de posse irregular, que pressupõe o exercício de poder de disposição sobre o objeto material do delito nos locais determinados pela lei.

Também não prospera a tentativa de enquadrar o comportamento do apelante ao núcleo “manter sob guarda”, uma vez que este pressupõe uma relação de domínio atual e concreto sobre o objeto –situação que não se verifica quando o artefato permanece fisicamente armazenado sob a esfera de disponibilidade de terceiros que, como reconhecido na própria sentença absolutória do corréu, sequer tinham ciência do conteúdo deixado em seu imóvel.

A estrutura normativa do art. 12 não contempla a figura do “depositante” ou “ocultador”, desvinculado do espaço protegido pela norma, razão pela qual não há possibilidade de ampliar artificialmente o âmbito objetivo do tipo para alcançar situações não previstas expressamente pelo legislador.

Assim, ausentes tanto o elemento espacial quanto o elemento fático-normativo de disponibilidade imediata, a imputação não encontra suporte no tipo penal em exame.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de
Edvan Souza Santos
para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025